Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004070-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. A. L. S. - CPF: 078.313.021-07 (AGRAVADO), GRAZIANE ROSSONI LOPES - CPF: 003.756.909-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
PARA QUE A AGRAVANTE PROCEDA A AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DESTINADO AO AUTOR/AGRAVADO – SOLICITAÇÃO MÉDICA DE IMEDIATO TRATAMENTO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Pertinente a reforma da decisão de d
eferimento
da antecipação da tutela de urgência para
compelir a operadora de plano de saúde a autorizar/custear ao autor/agravado tratamento multidisciplinar recomendado pelo médico sem indicação de urgência/emergência,
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021